Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008511-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que indeferiu justiça gratuita e determinou o preparo recursal sob pena de deserção. Agravante alega insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de justiça gratuita, com base na existência de patrimônio e ausência de prova de hipossuficiência, viola o direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos dos autos.

4.

Intimado a apresentar provas atualizadas de insuficiência, o agravante manteve-se inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §3o; 101, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.02.2020, DJe 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008511-16.2025.8.11.0000.

O agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça representa obstáculo ao acesso à jurisdição. Aduz que a existência de patrimônio, por si só, não é causa para indeferimento do benefício, porque dele não tem imediata liquidez.

Aduz que o indeferimento do benefício e a exigência do recolhimento do preparo geram um obstáculo desproporcional ao exercício do direito de acesso à justiça, principalmente considerando a sua condição econômica.

Busca, portanto, a reforma do
decisum
que indeferiu o pedido de gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo, a agravante interpôs Agravo Interno, nos quais ficou assim consignado:

“Agravo de Instrumento n. 1008511-16.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, bem como indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega inépcia da inicial por não ter sido apresentada em cartório a cédula executada.

Aduz que há excesso de execução porque não houve a contratação da capitalização mensal, o que pode ser verificado no próprio contrato juntado nos autos, prova pré-constituída.

Assegura que, com relação à assistência judiciária gratuita, não tem condições de arcar com as custas judicias sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Como não produziu prova desse argumento, foi intimado para anexar documentos recentes que efetivamente justifiquem a concessão do benefício.

Em resposta, foi anexada a declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2024, na qual constam dois lotes avaliados em R$ 40.000,00 e R$ 300.000,00, duas áreas de terras rurais avaliadas em R$ 800.000,00 e R$ 1.700.000,00, além de mais de vinte bens relacionados às atividades rurais.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Assim, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção do direito à justiça gratuita ao agravante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.(...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

Pelo exposto,
indefiro o pedido de justiça gratuita
e determino a intimação da agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).”

Infere-se dos autos que houve a devida observância ao procedimento legal, já que, verificada a não comprovação da hipossuficiência da agravante, foi-lhe propiciada a produção dessa prova.

Todavia, os documentos por ela apresentados com a inicial do Recurso não foram considerados aptos para essa finalidade, e não é preciso que sejam citados um a um.

E mais, mesmo após a intimação para a respectiva demonstração de incapacidade financeira, a agravante manteve-se inerte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025